Tribunal: TJSP
Processo: 1004765-32.2017.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 - Executado falecido em 2005 - Ilegitimidade passiva - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN só é permitida na fase

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 - Executado falecido em 2005 - Ilegitimidade passiva - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA, presumem-se encerradas todas as características do crédito no que tange ao valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo - Súmula 392 do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946082
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004765-32.2017.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARARAPES, é apelado JAIR RODRIGUES CRAVEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004765-32.2017.8.26.0218
2
VOTO No 37914
APELAÇÃO CÍVEL No 1004765-32.2017.8.26.0218
COMARCA: GUARARAPES
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
APELADO: JAIR RODRIGUES CRAVEIRO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de
2012 a 2015 - Executado falecido em 2005 - Ilegitimidade passiva
- Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome
indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da
demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária
em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN
só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA,
presumem-se encerradas todas as características do crédito no que
tange ao valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez
atinentes a este título, após o ajuizamento fica vedada a
substituição do polo passivo - Súmula 392 do STJ - Sentença
mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Cuida-se de execução fiscal proposta em 05/12/2017
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES em face de JAIR RODRIGUES
CRAVEIRO, objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 2012 a 2015,
no valor de R$ 1.846,83.
Às fls. 69/70, foi juntada certidão de óbito do
executado.
Sobreveio a sentença de fls. 71/74, proferida pela MMa
Juíza Silvia Camila Calil Mendonça, cujo relatório se adota, que, em razão
da ação ter sido ajuizada contra devedor falecido e da impossibilidade
de substituição da CDA para alteração do polo passivo, julgou extinto o
processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004765-32.2017.8.26.0218
3
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 79/86,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou que era necessária a sua
intimação antes do decreto de extinção, a fim de que fosse realizada a
emenda da inicial para a inclusão do espólio no polo passivo da ação,
consoante dispõe o art. 10 do CPC.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
No caso em tela, verifica-se que a execução fiscal
para a cobrança de IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 foi proposta em
05/12/2017 em face de JAIR RODRIGUES CRAVEIRO, falecido em
29/08/2005, conforme certidão de óbito de fls. 69/70.
Assim, deveria o Município, neste caso, ter se utilizado,
na esfera administrativa, do art. 131 do CTN, direcionando a CDA ao
responsável tributário, para que, quando da propositura da ação, esta
ocorresse em face de quem de direito e não de quem já era falecido.
O que implica em dizer que mesmo o requerimento do
Município em prosseguir na execução contra o espólio do executado não
resolveria a questão e nem lhe favorece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004765-32.2017.8.26.0218
4
Isto porque, o STJ entendeu que não é possível a
alteração do polo passivo para constar espólio ou herdeiros, em especial
quando o falecimento ocorreu antes da citação, por esbarrar na Súmula
392, do mesmo STJ (AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, 1a Turma, j. 21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Na decisão supramencionada, consta, para inviabilizar
a alteração do devedor, o seguinte fundamento:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA EXPEDIDA CONTRA PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido
quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois
de ele ter sido devidamente citado nos autos da
execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que
o devedor apontado pela Fazenda Pública falecera
(6/4/1983) antes mesmo da constituição do crédito
tributário (IPTU e TSU do ano de 2001). Precedentes:
REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no
REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010.
2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Min. Benedito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004765-32.2017.8.26.0218
5
Gonçalves, 1a Turma, julg 21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Com efeito, os atos administrativos concernentes à
identificação do sujeito passivo são diferentes dos atos judiciais quanto à
definição da legitimidade passiva ou ativa.
Quando o artigo 121 do CTN trata da sujeição passiva
tributária e o artigo 128 atribui responsabilidade tributária e possibilita o
direcionamento do débito aos sucessores, adquirente, cônjuge meeiro ou
espólio, conforme artigos 129 e 131, está autorizando que a Fazenda
Pública exija, no campo administrativo, de qualquer destes, o crédito,
efetivando o lançamento do tributo a quem de direito, podendo inclusive
alterar, ainda na esfera administrativa, o sujeito passivo.
No entanto, ultrapassada essa fase e definido o real
devedor com o ajuizamento da ação, passa a incidir, a partir daí as
normas processuais, ficando vedada qualquer alteração no curso da
demanda por interesse da exequente, já que consolidado o crédito na
esfera administrativa.
Isto porque o CPC/73 impedia a substituição das partes
no curso da demanda, conforme os artigos 41 e 267, VI, que possibilitavam
a extinção do processo por ilegitimidade das partes. Senão por isso, o § 5o
do inciso I do artigo 2o da Lei no. 6830/80 indica que o termo de inscrição
de dívida ativa deverá conter o nome do devedor e dos corresponsáveis,
para que a execução possa prosseguir em face daquele que foi
identificado com esta condição.
De forma que, se esses dados são imprecisos ou se
houve alteração após a propositura da ação, não pode prosseguir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004765-32.2017.8.26.0218
6
processo em nome de quem não faz parte da relação processual, ou seja,
alterando o polo passivo da ação.
Com efeito, após o ajuizamento da ação, a alteração
do sujeito passivo não é permitida, na medida em que nenhuma ação
pode iniciar contra um réu e no meio dela prosseguir contra outro, mesmo
quando se trata de herdeiro, salvo se o falecimento ocorreu após o
ajuizamento da ação, conforme tem entendido a jurisprudência.
Se o exequente ingressa com a ação contra um
executado, apresentando no processo título de crédito, seja um cheque,
nota promissória, contrato ou certidão de dívida ativa, não pode no meio
da demanda substituir esse título, dizendo que o devedor na verdade é
outro, já que são características fundamentais de um título a certeza e a
liquidez, não podendo haver dúvida quanto ao devedor.
Senão
por
isso,
a
jurisprudência
encontra-se
pacificada, nos termos da Súmula 392 do STJ, que segue transcrita:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução”.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004765-32.2017.8.26.0218
7
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)